Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SANAÇÃO DA CONTRADIÇÃO. CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA INÉPCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ACESSO À JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO GRUPO. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APARENTE CONFLITO DE LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CALCULADA COM BASE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É possível a compreensão e a interpretação do pedido a partir do conjunto da postulação e da observância do princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil sem prévio esclarecimento do recorrente.
1.1. A inépcia do pedido recursal, em razão da ausência de prejuízo para a constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual em âmbito do recurso, pode ser superada em prestígio ao princípio da primazia do julgamento do mérito, consoante o disposto nos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil.
1.2. Interessa mais à jurisdição a resolução do mérito recursal do que sua mera inadmissibilidade, quando se mostra possível conhecer do recurso por meio da mitigação do rigor do formalismo processual, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à Justiça.
1.3. Deduzidas as causas de pedir em relação aos supostos vícios de contradição e de omissão, é possível compreender, no pedido de correção do defeito de omissão também a intenção de ver sanada a alegada contradição.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2.1. Não há contradição no acórdão que, de modo coerente, objetivo, claro e lógico, proferido no julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria conhecida e debatida pelas partes litigantes, notadamente quanto ao reconhecimento do interesse de agir da parte autora, feito a partir das considerações sobre a necessidade, utilidade e adequação da demanda para obter a tutela jurisdicional perseguida, tendo em vista que a parte requerida não comprovou a falta de resistência à pretensão autoral, nada obstante seja seu o ônus a respeito e trate-se de fato positivo possível de demonstração.
3. Não se constatam omissões no acórdão, que reconheceu a exigibilidade da cláusula penal condicionada à comprovação do prejuízo com o desligamento do consorciado desistente e a validade da redação unilateral da cláusula pela fornecedora em contrato de adesão com base na disposição do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação prevalece em detrimento do artigo 10, § 5o, da Lei n. 11.795/2008 e dos artigos 408 e 416 do Código Civil.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4.1 Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.